Tribunal: STF
Processo: ARE 1291674
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. MAGISTRADO FEDERAL. LEI 13.752/2018. REAJUSTE. MARCO INICIAL EM 27/11/2018. PORTARIA CONJUNTA 2/2018/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO JURÍDICA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 2º; 61, caput e § 1º, II, a; 169, caput e § 1º, 102, I, n, da CF, além da Súmula 339/STF e da Súmula Vinculante 37..



    O recurso deve ser provido.



    A questão controvertida nos presentes autos é saber qual a data de implementação dos efeitos financeiros do novo subsídio fixado pela Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da aparente divergência entre o previsto na lei e na Portaria Conjunta nº 2/2018, editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF.



     Trata-se de matéria que envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte, nos termos no art. 102, I, n, da Constituição. Nesse sentido: ARE 1.294.157-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.355.960, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito.



    À Secretaria Judiciária para que, após o trânsito em julgado, reautue o processo como ação originária. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator